Tribunal: TJMT
Processo: 1017110-98.2022.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
do (fls. 569-570): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DOS REPAROS DE CAMINHÃO POR OFÍCINA CREDENCIADA À SEGURADORA REQUERIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MATERIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO OU AO RESSARCIMENTO DO RESPECTIVO VALOR. PREMILINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APELANTE QUE APRESENTOU OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO NECESSÁRIOS PARA A REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. CDC. APLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR REMUNERADO. FORNECEDOR E CONSUMIDOR CARACTERIZADO. SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A OFICINA CREDENCIADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A CONCLUSÃO DE REPAROS, A DESPEITO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE O ESTIPULE, DIANTE DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, CONSOANTE DISPOSTO NO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. DECURSO DE 6 MESES ENTRE O PAGAMENTO DA FRANQUIA PELA SEGURADA E A ENTREGA DO VEÍCULO, CUJO SINISTRO CARACTERIZOU-SE COMO DE MÉDIA MONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPOSTA DIFICULDADE EM LOCALIZAR PEÇAS PARA VEÍCULO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A REQUERIDA. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS QUE DÃO INDÍCIO, TÃO SOMENTE, DA AQUISIÇÃO TARDIA, SEM DEMONSTRAR SE HOUVERAM DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA BUSCA DAS PEÇAS JUNTO A FORNECEDORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS, EM RAZÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DESDE 30 DIAS APÓS O Circular Susep nº PAGAMENTO DA FRANQUIA, NOS TERMOS DA 621, ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO BEM, CUJO MONTANTE DEVERÁ SER AFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. AUTORA QUE INCORREU NA PRÁTICA PREVISTA NO INCISO I DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMANDA PROPOSTA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO QUANDO, EM VERDADE, A PARTE JÁ ESTAVA EM POSSE DO BEM. SENTENÇA RETOCADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - AREsp: 2188564 PR 2022/0253306-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 27/02/2023”)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017110-98.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA CAVALLI - CPF: 093.939.629-79 (RECORRENTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), R F TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.483.242/0001-62 (RECORRIDO), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), ROBERVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 950.586.566-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024